Tribunal: TJMT
Processo: 0003714-51.2008.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003714-51.2008.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEROMIM ANTONIO GUOLO - CPF: 008.418.039-00 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), SELINA DELESIA BOTAN GUOLO - CPF: 429.815.309-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELANTE), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), GEROMIM ANTONIO GUOLO - CPF: 008.418.039-00 (APELADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), SELINA DELESIA BOTAN GUOLO - CPF: 429.815.309-68 (APELADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO – AFETAÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO PROPOSTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A AUTOCOMPOSIÇÃO E O OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – REFORMA DO
DECISUM
– RECURSO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença, quando a autocomposição firmada não afeta o objeto da dívida exequenda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021